Tribunal: TJES
Processo: 5045668-95.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045668-95.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVIA TERRA PESSANHA
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5045668-95.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO(A):
LIVIA TERRA PESSANHA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. GOLPE VIRTUAL. FALHA NA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CANCELAMENTO DO CONTRATO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente na obrigação de fazer consistente no cancelamento do empréstimo n.º 766868657, no valor de R$6.527,62 (seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos), sob pena de multa diária. O feito originário decorre de alegação de fraude perpetrada por terceiros, resultando em contratação de empréstimo não reconhecido pela consumidora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve falha na prestação do serviço da instituição financeira frente à fraude bancária reclamada; e (ii) saber se resta configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros (fortuito externo).

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Destaca-se, inicialmente, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, a responsabilidade da instituição financeira é de natureza objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos na prestação dos serviços (art. 14 do CDC).

4. Conforme entendimento pacificado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. A alegação da recorrente de que a transação teria ocorrido por meio de dispositivo de uso habitual da recorrida, ou mediante validações de segurança da plataforma, não elide a sua responsabilidade. Caberia à instituição financeira, detentora da expertise tecnológica e do dever de segurança, identificar e bloquear previamente a movimentação atípica e incompatível com o perfil da usuária, consubstanciada na contratação imediata de empréstimo de valor expressivo e posterior transferência. A não adoção destas cautelas denota evidente falha sistêmica.

6. Destarte, afasta-se a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, pois o evento danoso caracteriza risco inerente à própria atividade econômica explorada pela recorrente (fortuito interno), não havendo fundamento legal para eximi-la da obrigação de cancelar o débito indevido.

7. Nesta senda, denota-se que a sentença prolatada deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto, nos ditames do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a parte recorrida não está assistida por advogado nos autos e não apresentou contrarrazões, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)